Tribunal: TJSP
Processo: 1001662-78.2019.8.26.0369
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A NULIDADE DO ATO QUE DETERMINOU A CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DA IMPETRANTE - CANCELADA A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO QUE DEU ENSEJO À INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA - REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.